Tribunal: TJDFT
Processo: 0004379-20.1997.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da súmula 150, estabelece que prescreverá a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, estando inclusive, em consonância com o disposto do art. 202, parágrafo único do CC. Neste sentido, aduz o Código de Civil, em que se tratando de pretensão de cobrança de dívidas, que haverá a prescrição no prazo de 05 (cinco) anos para o pleito do crédito, com fulcro no art. 206, §5o, inciso I do CC.
2. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é quinquenal (CC, art. 206, §5o, I) de modo que o processo ficou paralisado sem movimentação processual a partir de novembro de 2009, ocorrendo a prescrição em novembro de 2015, mostrando-se inaplicável o disposto no artigo 1.056 do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e não provido.